Tribunal: TJDFT
Processo: 0761417-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominados interpostos pelas partes contra sentença contra sentença que condenou a parte ré a pagar à autora a quantia de R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que os fatos narrados não superam o mero dissabor cotidiano, aborrecimento momentâneo, capaz de violar o direito de personalidade da vítima. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. A recorrente/autora em seu recurso defende que os danos morais arbitrados devem ser majorados.
II. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparos ante os pedidos formulados de concessão da gratuidade de justiça, os quais defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
IV. Na espécie, vê-se que foi decretada a revelia da recorrente. É certo que a parte ré revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Dessa forma, é possível à ré revel, nesta fase recursal, somente de trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.
V. Portanto, os argumentos da recorrente de que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento do cotidiano é matéria de fato que não pode ser apreciada neste momento recursal. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022.)
VI. No tocante a majoração dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Na espécie, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes em custas processuais. Condeno a recorrente/ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$200,00 (duzentos reais). Deixo de condenar a parte autora/recorrente ante a ausência de contrarrazões pela parte adversa. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.